Tribunal: TJMT
Processo: 1004843-47.2021.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004843-47.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ERIVALDO PEREIRA DE ARAGAO - CPF: 654.941.301-00 (APELANTE), JUCILDA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 594.744.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCA DA SILVA - CPF: 691.505.591-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às sanções do art. 129, § 9°, do CP, fixando pena de 6 meses de detenção em regime aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A análise da apelação envolve: (i) verificar a ausência de dolo como fundamento para absolvição; (
ii
) avaliar o pedido de desclassificação para lesão corporal culposa; (
iii
) examinar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e
,
(
iv
) discutir a legalidade da fixação da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria estão amplamente comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos testemunhais que corroboram a palavra da vítima, conferindo-lhe
especial relevância probatória em casos de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada.

4. A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável, pois os elementos probatórios indicam claramente o
animus laedendi
do agente, afastando qualquer hipótese de negligência, imprudência ou imperícia.

5. A atenuante da confissão espontânea não se aplica, uma vez que o acusado apresentou confissão qualificada, negando a intenção delitiva e buscando excludentes de culpabilidade, sem que sua confissão tenha servido de fundamento para a condenação.

6. A fixação de valor mínimo a título de danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983 do STJ, sendo dispensável a especificação do quantum na denúncia, desde que haja pedido expresso, como ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1
)

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2
)

Não se aplica a atenuante de confissão espontânea quando a admissão de culpa é qualificada e não fundamenta a condenação.
3)
É possível a fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica, mesmo sem debate prévio sobre o
quantum
, desde que haja pedido expresso na denúncia.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2481719, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024; Tema 983/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004843-47.2021.8.11.0042

APELANTE: ERIVALDO PEREIRA DE ARAGAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

ERIVALDO PEREIRA DE ARAGAO
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra

Mulher

da Comarca de
Cuiabá
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1004843-47.2021.8.11.0042
,
julgou
parcialmente
procedente
a denúncia
oferecida pelo Ministério Público
, para condenar o réu como incurso
nas sanções do art.
129, § 9° do CP (
Fato III
–
lesão corporal
no âmbito da violência doméstica
),
à pena de
06
(
seis
)
meses
de
detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, bem como ao pagamento de
R$
3.000,00
(
três mil reais
)
a título de indenização
(
id.

222682678
).

Em suas

razões recursais
(id.
222682689
)
,
a Defensoria Pública
Estadual
requer
o provimento do recurso
,

pleiteando
:

1)
a
absolvição do réu
,

em razão da
ausência de dolo
, com
fundamento
no
s
princípio
s
do
in dubio pro reo

e
da não culpabilidade
;

2)
S
ubsidiariamente
,
a desclassificação do crime para lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP)
; 3)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
; e, por fim 4) a e
xclusão da condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, sob alegação de ausência de pedido expresso e de debate prévio sobre o
quantum
.

Em contrarrazões
(id.

222682691
)
, o
Ministério Público Estadual
rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou
parecer
pelo provimento
parcial
do recurso
,
exclusivamente
para reconhecer a ate
nuante da confissão em favor do apelante
(id.
231008691
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab
initio
,
p
ara melhor compreensão dos fatos,
transcrevo
, a seguir,
trecho da
denúncia oferecida pelo Ministério Público, na qual o apelante é acusado da prática do crime
previsto no
art. 129, §9º do
CP

(
Fat
o III
–
29.12.2018
)

c/c as disposições da Lei 11.340/2006
:

“
[...]

no dia
29 de dezembro de 2018
, a vítima comunicou ao increpado que iria ao Grande Centro buscar seu filho e que estava dentro do horário previsto por lei para conseguir vaga no ônibus. Na ocasião, o denunciado se exaltou e disse que ela não iria e que perderia a passagem, pois não a havia informado anteriormente.

Ao contínuo, o increpado ameaçou a vítima dizendo que lhe rasgaria todinha com uma faca, causando-lhe fundado temor. Não satisfeito, também
desferiu um tapa no rosto da vítima, que estava de
almoco
em um restaurante. Na sequência, se apossou de um garfo e tentou furar o pescoço da vítima, deixando lesões corporais aparentes
.

Apurou-se dos autos que
as agressões à integridade física da vítima deixaram lesões consistentes em: escoriações lineares e paralelas e com crostas de cicatrização em região carotídea esquerda e direita; edema e equimose roxo-esverdeadas em terço médio e inferior da coxa esquerda, conforme Laudo Pericial
.

[...]

Assim agindo, incorreu o denunciado
ERIVALDO PEREIRA DE ARAGÃO
, no delito previsto no
art. 129, §9º do Código Penal
(duas vezes);

art. 147 "caput" c/c art. 61, inciso II,
alínea "f", ambos do Código Penal (duas vezes) c/c art. 69 do mesmo Codex;
c/c as disposições da Lei 11.340/2006
, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que, após recebida e autuada, seja ele citado para a apresentação da defesa preliminar e, após, determine a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, procedendo-se o seu interrogatório (art. 396 e seguintes do CPP), para que, ao final, sejam os presentes pedidos julgados procedentes,
condenando-o nas penas da lei, observando o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código Processo Penal (fixação de indenização pelo dano causado à vítima)
.
[...]
” (
id.
222682283
, grifo nosso
)
.

Com efeito,
o juízo

de origem
julgou
parcialmente
procedente
o pedido formulado na denúncia,
condenando o apelante
como incurso nas sanções do
“
art. 129, § 9° do CP (Fato III);

b) ABSOLVER o processado dos crimes capitulados no art. 147 “caput” (Fatos II e IV) e art. 129, §9º (Fato I) c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, com arrimo no art. 386, II, do CPP, por não existir prova da existência do fato
”

(grifo nosso) nos
seguintes termos
(id.
222682678
)
:

“
Diante do contexto probatório, importa mencionar que
não é possível certeza necessária para a condenação pelos fatos I, II e IV
.

[...]

Por outro lado,
com relação ao crime de lesão corporal (Fato III), ocorrido em 29.12.2018, a demanda procede
.

A
materialidade
delitiva está devidamente demonstrada conforme auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico de lesões de Num. 52178136 - Pág. 49-54.

A
autoria
, de igual modo, está comprovada, mesmo porque os subsídios fáticos apresentados dão o suporte necessário para a conclusão de que o acusado é o autor dos fatos.

Interrogado, em 22/11/2023, o processado contou que a
vítima queria viajar e o depoente estava nervoso, afirma que puxou o prato com força e o garfo foi no pescoço da vítima, contudo, sem intenção. Negou, ainda, ter desferido tapa no rosto da vítima.

Apesar da negativa sustentada pelo acusado
, tem-se que as provas coligidas nos autos apresentam um contexto fático divergente.

Isso porque
as declarações prestadas pela ofendida coadunam com a narrativa dada perante a Autoridade Policial
. A vítima Lourença da Silva, ouvida em 22/11/2023, confirmou as agressões, afirmando que o fato II aconteceu no dia 28, mas não sabe se foi, ou não, sem querer, mas que aconteceu depois que o acusado ficou bravo porque a vítima iria viajar para Campo Grande.

A testemunha
Julcilda
Alves de Oliveira
, ouvida em 22/11/2023, noticiou que a vítima chegou machucada em sua casa, em uma oportunidade, noticiando que a vítima teve uma discussão com o acusado e chorou bastante. O machucado era perto do pescoço.

Do contento probatório, extrai-se que
as lesões retratadas no exame de corpo de delito coadunam com as declarações da ofendida, no sentido de que o acusado a teria agredido
.

Anote-se que,
em ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima, corroborada por exame pericial, mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher
, consoante arresto do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos.” (N.U 1004002-69.2021.8.11.0004 - Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - 6.7.2022).

Não se pode olvidar, ainda, que “(...) A palavra da vítima assume importância em se tratando de crime cometido sem
testemunhas presenciais. (...)”. (STJ – 5ª T. HC 73335/SP. Rel. Min. Jane Silva – Des. convocada do TJMG. J. 07/08/2007. DJ 03/09/2007 p. 200).

Constata-se, portanto, que a prova é suficiente à condenação, especialmente porque o fato é típico e antijurídico, não havendo qualquer excludente de culpabilidade.

Por fim, com espeque no art. 91, inc. I, do CP; c/c 387, inc. IV, do CPP; e Tema Repetitivo 983, do STJ,
a fixação do valor mínimo, a título de indenização por danos, ainda que morais, às vítimas de violência doméstica, é medida cogente
.

DISPOSITIVO Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público Estadual para: a)
CONDENAR
o réu ERIVALDO PEREIRA DE ARAGAO, devidamente qualificado nestes autos nº 1004843-47.2021.8.11.0042,
como incurso nas penas do art. 129, § 9° do CP (Fato III)
; b) ABSOLVER o processado dos crimes capitulados no art. 147 “caput” (Fatos II e IV) e art. 129, §9º (Fato I) c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, com arrimo no art. 386, II, do CPP, por não existir prova da existência do fato.

INDENIZAÇÃO EM REPARAÇÃO CÍVEL

Observadas as circunstâncias do caso, considerando o princípio da proporcionalidade/razoabilidade e levando-se em conta os prejuízos experimentados,
fixo a INDENIZAÇÃO mínima no importe de R$ 3.000,00 à vítima
.

GRADUAÇÃO DA PENA

1ª fase) Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, especialmente a culpabilidade [não excedeu os aspectos da normalidade], os antecedentes [maus - Num. 52335747 - Pág. 1/2], a conduta social [ausentes informações
desabonatórias
], a personalidade do agente [inexistentes elementos de convicção], os motivos [próprios do tipo], as circunstâncias [comuns para delitos dessa natureza], as
consequências do crime [deletérias, mas que não transbordam as consequências ordinárias para a hipótese], bem como ao comportamento da vítima [irrelevante no contexto], fixo a pena base em 06 meses de detenção.

2ª fase
) Ausentes
quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena base como pena provisória em 06 meses de detenção.

3ª fase) Ausentes quaisquer causas de aumento ou diminuição, torno a pena provisória em pena definitiva em 06 meses de detenção, devendo ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CP.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Considerando que o delito foi praticado com violência/grave ameaça contra pessoa, deixo de substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inc. I, do CP; c/c Súmula 588, do STJ
.
” (grifo nosso)

Da
A
bsolvição

Como visto, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, argumentando a
ausência de dolo
,
com base
no
s
princípio
s do
in dubio pro reo

e da não culpabilidade
.

Contudo, ao compulsar os autos, concluo que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há, no caderno processual, elementos suficientes para imputar ao acusado a prática delitiva, nos termos descritos na sentença condenatória.

A
materialidade
do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1) boletim de ocorrência n°
2018
.
401830
(id.
222682276
);
2) termo de representação e
declarações prestados pela vítima, descrevendo detalhadamente as lesões corporais sofridas no contexto de violência doméstica

(id.
222682277
, págs.
11
/
15
);
3
)
laudo pericial n°
1.1.02.2018.018185-01

(id.
222682277
, págs.
49
/
54
)
;
4) pedido de providências
protetivas

(id.
222682277
, págs.
21
/2
3
); além, é claro,
5
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Do mesmo modo, a
autoria
do delito restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

Ressai dos autos que a vítima,
Lourença da Silva
, apresentou declarações seguras e coerentes ao descrever o comportamento delituoso do acusado perante a autoridade policial, afirmando que:

“
[...]

QUE os últimos fatos ocorreram no dia 29/12/2018
,
[...]

QUE conviveu com o autor por um ano e durante todo este período, afirma ter
sido agredida física e moralmente por ele
que, após as agressões, a trancava em casa e depois pedia perdão, prometia nunca mais fazer aquilo e ela, acabava por perdoá-lo e assim seguiu por um ano, sem denunciá-lo;
QUE no dia 25/12/2018, por volta de 14:30 horas, estavam em casa quando sem motivo algum, o suspeito COMEÇOU A LHE ENFORCAR, e PEGOU UM CINTO E LHE DEU UMA SURRA, BATENDO EM SUAS PERNAS
E A XINGAVA DE VAGABUNDA, PUTA, SEM VERGONHA, ALÉM DE XINGAR A FAMÍLIA DELA TAMBÉM; QUE nesta data, o suspeito também a ameaçou dizendo QUE IRIA MATÁ-LA E A MANDOU EMBORA DA CASA, porém, quando ela tentou de fato ir, ele não deixou, sendo que se repetiu o ciclo de pedir perdão e o retorno da relação novamente; QUE no dia 31/12/2018 comunicou o suspeito que viajaria a Campo Grande/MS para buscar o filho e, a viagem se deu antes do previsto por ter conseguido uma vaga no ônibus, visto que todos estavam lotados por conta do feriado; QUE ouvindo a notícia, ERIVALDO perdeu o controle, disse que ela iria perder a passagem, mas não viajaria, visto que não tinha falado nada a ele antes; QUE durante esta discussão, o suspeito LHE AMEAÇOU dizendo VOCÊ VAI PERDER A PASSAGEM, VOCÊ NÃO VAI, EU
VOU TE RASGAR TODINHA DE FACA;
QUE o suspeito DESFERIU UM TAPA NO ROSTO DA VÍTIMA que, ameaçada e ele TOMOU O
GARFO
DELA E TENTOU FURAR SEU PESCOÇO, deixando um ferimento; QUE após conseguir fugir das agressões, foi até a avenida e neste momento, passou um colega do suspeito que lhe deu carona até a casa da sua filha
; QUE mesmo ferida, viajou e se registrou boletim quando voltou, no dia 31/12/2018;
[...]

Perguntado sobre a natureza das lesões praticadas pelo(a) autor(a) ou seja, de que forma o autor agrediu a vítima e se utilizou de algum instrumento, qual foi ele? A declarante respondeu:
QUE o autor
utilizou-se
de um garfo e cinto para machucá-la, como relatado;
Perguntado
se a declarante ficou com marcas ou sinais da agressão? A declarante respondeu: QUE ainda está com um ferimento no pescoço e hematomas nas pernas;

[...]
”

(id.
222682277
–

grifo nosso).

Perante o Juízo
(id.
222682673
)
,
a referida ofendida
confirmou integralmente as declarações anteriormente prestadas ao Delegado de Polícia, narrando que

informou ao réu sobre sua intenção de viajar para Campo Grande/MS no dia 28 de dezembro de 2018
,
relatando que t
al informação gerou evidente descontentamento no acusado, que reagiu violentamente, jogando o celular da vítima contra a parede e quebrando-o.

Na sequência,
declarou que
durante uma refeição,
o apelante
tomou-lhe o prato e a agrediu, utilizando um garfo para
ferir
seu pescoço
, destacando
que passou o Ano Novo com o pescoço ferido e, diante dessa agressão, decidiu romper definitivamente o relacionamento com o réu.

Ademais, na fase policial,
a testemunha
Jucilda
Alves de Oliveira
relatou que
,
na data dos fatos, a
vítima
compareceu
à sua
residência apresentando
“
um
ferimento na região do colo, entre o seio e o ombro e estava sangrando bastante
; Que Lourença estava muito nervosa e pediu à depoente para tomar um banho em sua casa, pois em algumas horas iria para a
rodoviária pegar um ônibus para Campo Grande para buscar o filho; Que diante daquela situação, a depoente perguntou à Lourença o que havia acontecido; Que a princípio Lourença não contou, porém após a depoente insistir,
Lourença acabou contando que seu companheiro Erivaldo havia lhe agredido; Que Lourença contou que Erivaldo teria ficado furioso quando soube que ela estava indo para Campo Grande buscar o filho e por essa razão havia "socado um garfo" (lhe golpeado com um garfo na região do colo)
;
” (
id.
222682277
,
págs. 75/76 –
grifo nosso
).

De igual modo, em sede judicial, a
retro
referida testemunha

confirmou
o depoimento prestado na fase investigativa,
declarando
que
“
no dia que ela chegou lá em casa, foi um dia que ela chegou lá machucada,
ela falou que tinha tido uma discussão
. Ela chegou com um machucado perto do pescoço
, a violência
”
,

acrescentando
que
,
ao
questionar
sobre o
ocorrido
, a vítima não
conseguia explicar
,
pois estava muito nervosa
e chora
va

intensamente
(id.
222682673
).

Por sua vez
,
o apelante

Erivaldo Pereira de Aragão
,
em juízo,

negou
a prática do delito,
declarando que
(id.
222682673
)
:

“
ela tinha um filho em Campo Grande,
e já tinha programado para o final de ano a gente passar juntos né,
e
ocorreu que, essa fatalidade aí do prato com o garfo
, n
ão foi bem assim que ocorreu
.

E
la já tinha comprado a passagem sem me avisar né, fez questão até de desmarcar o nosso compromisso no ano novo,
e eu também até iria, mas não relatou, ela comprou simplesmente a passagem
e já queria ir.
Ela estava almoçando e tinha acabado de chegar do serviço. Eu fiquei estressado
, porque todo home
m
estressa né, peço até perdão para ela e a todos,
pela fatalidade, eu aprendi com o meu erro
.
E ela estava almoçando e simplesmente peguei o prato e retirei.
Pode ser que ocorreu que o garfo passou no pescoço dela
, mas foi sem intenção nenhuma.
E por isso
igual
ela relata também
,
nem
tivemos que discutir e nem nada.
Eu peguei depois e sai
de casa.
Depois ela saiu. Não fui atrás, nem nada.
Na questão das ameaças, ocorreu sim. Ameaça sim.
Não verbalmente de querer assassinar parente
, nem demais. Quem sou eu para tirar a vida de outro.
”
(grifo nosso).

Na
ocasião
,
ao ser questionado sobre o tapa no rosto, o apelante voltou a negar o ocorrido
.

No entanto, como visto, os
elementos
probatórios
são suficientes para confirmar não apenas a prática delitiva, mas também a autoria atribuída ao
apelante
, fortalecida pela coerência entre os depoimentos e os documentos constantes dos autos.

No ponto,
destaca-se
o
laudo pericial n° 1.1.02.2018.018185-01

(id. 222682277, págs. 49/54),

que confirmou, de forma inequívoca, a prática delitiva em análise
, descrevendo
a presença de escoriações lineares e paralelas, com crostas de cicatrização na região
carotidiana
esquerda e região esternal, além de equimoses roxo-esverdeadas no terço médio e inferior da coxa esquerda.

O laudo também estabeleceu o nexo causal e temporal entre as lesões identificadas e o relato da vítima, concluindo
se
tratar de ofensa à integridade corporal da
pericianda
, caracterizada como lesão corporal
caráter contuso
, causada por instrumento contundente.

A análise dos elementos probatórios permite afirmar, com segurança, que a conduta perpetrada pelo réu caracteriza

dolo direto de ofender a integridade física da vítima
.

Diante dos elementos apresentados, a materialidade e a autoria restam indiscutivelmente
comprovadas
, sendo as provas robustas e suficientes para sustentar a responsabilização penal do acusado
,
afastando qualquer
alegação
de ausência de dolo ou aplicação
dos princípios suscitados
.

A
inda, vale destacar que a
versão apresentada pela ofendida, em casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica,
possui elevado valor probatório
,
mesmo considerando sua condição de vítima,
uma vez que suas declarações se mostram claras, objetivas e alinhadas com o conjunto probatório constante nos autos
.

Ao discorrer sobre a presente temática,
Guilherme de Souza Nucci
assevera
que: “
(...) é importante destacar que a prática forense nos mostra haver vítimas muito mais desprendidas e imparciais do que as próprias testemunhas, de forma que suas declarações podem se tornar fontes valorosas de prova. (...) Em conclusão, pois, sustentamos que a palavra isolada da vítima pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução
.”
(
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 442-443
).

Nesse sentido, segue
o
entendimento do
STJ
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE
.
[...]
3. A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias.

Assim o tribunal de origem, sem qualquer omissão, decidiu amparado nas seguintes provas: termo de requerimento de medidas protetivas, fotografias, guia de atendimento hospitalar, laudo de exame de corpo de delito e as declarações da vítima, em harmonia com as provas orais, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas em desfavor do recorrente
, não podendo-se falar em omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão
4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que,
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação
(Súmula 83/STJ)
.

5. O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as provas constantes dos autos, não se configurando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.

6.
O exame de corpo de delito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória
.

7. A revisão das provas e fatos exigiria reexame do conjunto probatório, vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024)
”
(grifo nosso)
.

No mesmo contexto, alinha-se o entendimento dest
e
e.
Tribunal de Justiça
:

“[...]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTS. 129, § 13 E 147, DO CP). ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. TEMA 983/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

1. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos colhidos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, sendo a tese defensiva incompatível com a alegada situação de legitima defesa.

2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui
especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

[...]
(N.U 1000202-52.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024)
” (grifo nosso).

Portanto,
não se fazem presentes as condições para a aplicação
d
o
s
princípio
s do
in dubio pro reo

e da não culpabilidade
, de modo que é imperiosa a manutenção da con
denação
.

2)
Da
D
esclassificação

No que se refere ao pleito
subsidiário
de
desclassificação

do crime para lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP)
,
tal pretensão
não merece acolhimento
.

Em suas razões recursais, o apelante
sustenta que
o ocorrido foi um infortúnio ou acidente, decorrente de um momento de discussão acalorada
(id.
222682689
).

No entanto,
c
abe ressaltar que a tese de lesão corporal culposa exige a demonstração inequívoca de que a ofensa resultou de negligência, imprudência ou imperícia
(art. 18, II, do CP)
, o que não se verifica nos autos.

Ao contrário, os elementos coligidos atestam a presença de
animus laedendi
, configurando o dolo específico necessário para a subsunção da conduta ao
tipo penal em questão
.

No mais, a versão apresentada pelo acusado, de que a lesão teria ocorrido de forma acidental ao retirar o prato da vítima durante uma refeição, não encontra respaldo no conjunto probatório
exaustivamente demonstrado
,
cuja gravidade afasta a plausibilidade de qualquer alegação de acidente ou ausência de dolo
.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE (ANIMUS NOCENDI)

[...]
Inviável a desclassificação da conduta para a forma culposa do crime de lesão corporal, se o conjunto probatório produzido durante a instrução demonstra que o acusado agiu com intenção de agredir e lesionar a sua ex-companheira.
[...]
(N.U 1018211-26.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)
” (grifo nosso).

Assim, não havendo qualquer elemento que indique a prática de lesão corporal culposa, resta inviabilizada a desclassificação do crime para essa modalidade,

devendo ser mantida a condenação pela prática de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 9º, do
CP
.

3) Da
A
tenuante da
C
onfissão
E
spontânea

No que diz respeito ao reconhecimento da atenuante da confissão
,
cumpre destacar que, para ser considerada atenuante genérica, a confissão deve ser espontânea
. É
dizer, deve surgir como fruto da sinceridade
do íntimo do agente
(art. 65,
III,
“
d
”
, do CP)
.

Sobre o
tema, é pacífico que o
STF considera que
a simples admissão da prática delitiva é suficiente para o reconhecimento da atenuante genérica
, uma vez que o
CP
não estabelece qualquer ressalva quanto à forma em que a confissão deve ser proferida.

De igual modo, o
STJ
entende ser desnecessária a
espontaneidade,
exigindo apenas a voluntariedade da confissão
.

Com isso, a
confissão
realizada perante a autoridade pública será considerada atenuante genérica, ainda que
existam
outras provas suficientes para fundamentar a condenação.

A propósito, a Súmula 545 do
STJ

dispõe
:
“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

No entanto, tal circunstância

não se verifica no caso em análise
.

Conforme se extrai dos autos, o apelante, ao prestar depoimento em juízo
(conforme transcrição supracitada
,
tópico 1
),
reconheceu seu
envolvimento
no fato típico
,
c
ontudo
,
alegou ter agido sob a proteção de uma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade
,
sustentando que:

“
essa fatalidade aí do prato com o garfo, não foi bem assim que ocorreu
.
[...]

Ela estava almoçando e tinha acabado de chegar do serviço. Eu fiquei estressado, porque todo homem estressa né, peço até perdão para ela e a todos, pela fatalidade, eu aprendi com o meu erro.
E ela estava almoçando e simplesmente peguei o prato e retirei. Pode ser que ocorreu que o garfo passou no pescoço dela, mas foi sem intenção nenhuma.
”
(grifo nosso).

Situação diferente,

a título meramente explicativo
,

o apelante

confessou expressamente
:
“
Na questão das ameaças, ocorreu sim. Ameaça sim.
Não verbalmente de querer assassinar parente, nem demais. Quem sou eu para tirar a vida de outro.
”
(grifo nosso).

Sobre o tema
, vale destacar a lição de
Cleber Masso
n
, que ensina
:

“
O Supremo Tribunal Federal, todavia, tem decidido que a confissão qualificada - na qual
o acusado reconhece seu envolvimento no fato típico, mas aduz ter agido sob o manto de uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade -, não autoriza a incidência da atenuante genérica
. Concordamos com esse entendimento, pois nessa hipótese
a finalidade do réu é exercer sua autodefesa, e não contribuir para a descoberta da verdade real
.
[...]” (grifo nosso), acrescentando, em seguida, que “
não incide essa atenuante genérica nas situações em que o acusado busca minimizar indevidamente sua responsabilidade penal
,
a exemplo do que se verifica quando um traficante confessa a propriedade da droga, mas nega sua comercialização, aduzindo que o produto se destinava ao consumo próprio
. – Súmula 630 do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”
[...]” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. – 11ª ed., ver, atual. e ampli. Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 467)

Ainda, cumpre ressaltar que o juízo
a quo
, ao proferir a sentença (conforme mencionado no
tópico 1
),
não utilizou como fundamento a confissão
reclamada pela defesa, mas
baseou a condenação nas provas coligidas nos autos, especialmente no exame de corpo de delito
.

V
e
jamos:

“
[...] Por outro lado,
com relação ao crime de lesão corporal (Fato III), ocorrido em 29.12.2018, a demanda procede
.

A
materialidade
delitiva está devidamente demonstrada conforme auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico de lesões de Num. 52178136 - Pág. 49-54.

A
autoria
, de igual modo, está comprovada, mesmo porque os subsídios fáticos apresentados dão o suporte necessário para a conclusão de que o acusado é o autor dos fatos.

Interrogado, em 22/11/2023, o processado contou que a vítima queria viajar e o depoente estava nervoso, afirma que puxou o prato com força e o garfo foi no pescoço da vítima, contudo, sem intenção. Negou, ainda, ter desferido tapa no rosto da vítima.

Apesar da negativa sustentada pelo acusado
, tem-se que as provas coligidas nos autos apresentam um contexto fático
divergente.

[...]
Do contento probatório, extrai-se que
as lesões retratadas no exame de corpo de delito coadunam com as declarações da ofendida, no sentido de que o acusado a teria agredido
.

[...]

2ª fase
) Ausentes
quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena base como pena provisória em 06 meses de detenção.

[...]
” (grifo nosso)

Portanto, não se pode reconhecer a atenuante de confissão quando a suposta admissão de culpa pelo réu não é utilizada para fundamentar a condenação, conforme dispõe a
Súmula 545/STJ
.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
DECLARAÇÕES DOS RÉUS NÃO UTILIZADAS PARA FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. ATENUANTE. ARTIGO 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA
. 1.
Nos termos da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação.
2.
No caso, os réus não confessaram a prática delitiva, ainda que parcialmente, além de que a condenação
encontra-se
fundamentada em elementos outros, sendo, portanto, descabido falar em incidência da atenuante do art. 65, III, d, do CP. Precedentes.

[...]

4. Agravo regimental desprovido.
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1688287 MS 2020/0082546-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2020)
” (grifo nosso).

Em verdade, observa-se, tanto pelo depoimento quanto pelo recurso defensivo, que o apelante busca o reconhecimento da atenuante de confissão em relação a um crime de lesão corporal culposa.

Contudo, tal modalidade não foi objeto da condenação, uma vez que
o édito de origem

reconheceu
lesão corporal dolosa, praticada no contexto de violência doméstica.

Dessa forma, mostra-se
impertinente
o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, devendo ser mantida a íntegra da sentença combatida.

4) D
os
D
anos
M
orais

Por fim
, busca a defesa a
e
xclusão da condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, sob alegação de ausência de pedido expresso e de debate prévio sobre o
quantum
.

Da mesma forma,
não merece guarida a irresignação
.

Como é sabido,
a questão já foi definida em sede de recursos repetitivos
(
REsp 1.643.051/MS
–
Tema 983/STJ
)
, firma
n
d
o
a seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
” (grifo nosso).

Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que, na denúncia oferecida pelo Ministério Público, foi claramente requerida a fixação de indenização pelo dano causado à vítima, nos termos do Tema 983 do STJ, com a devida garantia do contraditório e da ampla defesa. Destaca-se:

“
condenando-o nas penas da lei, observando o artigo 91
do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código Processo Penal (fixação de indenização pelo dano causado à vítima)
.
[...]” (
Denúncia -
id.
222682283
, grifo nosso
).

Nessa linha,
colaciono a recente jurisprudência
deste e. Tribunal de Justiça:

“
Nos casos de violência doméstica contra mulher, o dano moral é presumido, razão pela qual, para a condenação do agressor a valor mínimo de indenização, basta a existência de pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, Tema 983; TCCR/TJMT,
Enunciado
14-A).

(N.U 1018211-26.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)
” (grifo nosso).

Dessa forma, não merece acolhimento a súplica defensiva, uma vez que o pedido está em consonância com a tese firmada em sede de recursos repetitivos
(
REsp 1.643.051/MS
–
Tema 983/STJ
).

Ante o exposto, em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO
,
mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024